Tribunal: STF
Processo: HC 267416
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Importunação sexual. Suspensão condicional do processo. Não preenchimento dos requisitos legais. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado em favor de J. F. M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.033.812/SP (evento 3).

O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal.

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para o não oferecimento do benefício de suspensão condicional do processo. Argumenta que “o Ministério Público, para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 77, inciso II, do Código Penal, a fim de se recusar a oferecer, ao paciente, o benefício da suspensão condicional se limitou a descrever a denúncia, não tendo indicado nenhuma circunstância que extrapole as circunstâncias inerentes à tipicidade material do delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal”. Alega que não há impedimento à concessão do benefício, pois a vítima não sofreu violência doméstica ou familiar, posto que não conviveu e nem possui qualquer tipo de parentesco com o paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que o Ministério Público seja intimado a oferecer o benefício da suspensão condicional do processo em favor do paciente.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal na recusa do Ministério Público em propor suspensão condicional do processo ao paciente. 
2. Fato relevante. O paciente foi denunciado pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), consistente em ato libidinoso realizado no interior de um ônibus, acariciando os seios da vítima e levando o braço dela até seus órgãos genitais. 
3. As decisões anteriores. O Ministério Público recusou-se a propor a suspensão condicional do processo, fundamentando que a gravidade dos fatos e a culpabilidade exacerbada do paciente tornavam o benefício incompatível com os requisitos do art. 77, II, do Código Penal e do art. 89 da Lei n. 9.099/95. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo, fundamentada na gravidade dos fatos e na culpabilidade do paciente, configura constrangimento ilegal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do acusado, sendo prerrogativa do Ministério Público, que pode, de forma fundamentada, decidir pela não aplicação do benefício. 
6. No caso concreto, o Ministério Público apresentou fundamentação idônea ao recusar o benefício, considerando a gravidade dos fatos e a culpabilidade exacerbada do paciente, em conformidade com os requisitos do art. 77, II, do Código Penal e do art. 89 da Lei n.  9.099/95. 
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que a suspensão condicional do processo é uma solução de consenso e não um direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público a análise exclusiva da viabilidade do benefício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva relacionada à possibilidade de suspensão condicional do processo, à seguinte consideração:

“A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:
(...).
Como relatado, a defesa insurge-se quanto à recusa do Ministério Público de São Paulo em propor suspensão condicional do processo ao paciente. 
Sobre o tema, o Tribunal de origem assim se manifestou:
"É dos autos que o Paciente foi denunciado como incurso no artigo 215-A, do Código Penal porquanto, em 19 de março de 2025, no início da noite, no interior de ônibus com destino a São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana, próximo ao Posto Graal, na Cidade e Comarca de Ourinhos, praticou contra S. S. D. V., sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. 
Em 21/5/2025, ao ofertar a denúncia, o Ministério Público manifestou-se, deixando de propor o acordo de não persecução penal, tendo em vista que o denunciado não confessou, formal e circunstanciadamente, a prática do crime, acrescentando que: “Deixo de oferecer acordo de não persecução penal, pois a gravidade dos fatos evidencia que o aludido acordo não é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a ele imputado. Ademais, a importunação sexual contra a mulher não admite o instituto, já que objetifica a mulher, incidindo, no caso, a vedação do art. 28-A, §2º, IV, do CPP. Pela mesma razão, deixo de oferecer suspensão condicional do processo” (fls. 70/71). 
A defesa requereu a remessa dos autos à Procuradoria- Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, §1º, do Código de Processo Penal, para o fim de ser oferecido o benefício da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, tendo o i. representante da Superior Instância do Ministério Público mantido a recusa (fls. 113/118), ressaltando que: “(...) o benefício almejado não é direito subjetivo público do acusado, mas prerrogativa institucional do Ministério Público, não se mostrando cabível no caso concreto (...) De fato, o crime em questão é punido com um ano de reclusão, no piso legal. Entretanto, em razão da culpabilidade exacerbada e da gravidade concreta dos fatos, tem-se que o réu não faz jus à suspensão condicional do processo (...) Assim, sua conduta delituosa está inserida entre as hipóteses de incompatibilidade subjetiva com o favor legal, tal como prevê o artigo 77, II, do Código Penal. Por esses motivos, entende-se que a suspensão condicional do processo não se mostra minimamente viável, condizente com o grau de culpabilidade e personalidade do acusado, bem como com os motivos e circunstâncias do crime. Conclui-se, portanto, que, a aplicação da referida medida despenalizadora não atenderá aos postulados da prevenção e retribuição pelo fato ocorrido”, pelo que alega o impetrante estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal. 
A proposta de suspensão condicional do processo é faculdade conferida ao Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, podendo afastá-la, desde que o faça de forma fundamentada. 
No caso em análise, o não oferecimento da medida despenalizadora pelo i. representante do parquet foi cabalmente fundamentado por entender que a suspensão do processo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime supostamente praticado pelo Paciente, hipótese prevista como requisito do instituto (artigo 89, da Lei nº 9.099/95 e artigo 77, inciso II, do Código Penal)." (fls. 18/19)
Dispõe o art. 89 da Lei n. 9099/1995 que, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano, abrangidas ou não pelo referido diploma legal, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, previstos no art. 77 do Código Penal, in verbis:
"Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código."
In casu, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 215-A do CP (importunação sexual), pois, no dia 19 de março de 2025, no início da noite, no interior de ônibus com destino a São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana, na Cidade de Ourinhos, praticou ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia consistente em acariciar os seios da vítima, bem como "perguntou se ela estava com calor, segurou o seu braço e o levou até seus órgão genitais" (fl. 77). 
Em que pese a pena prevista para o referido tipo penal incriminador ser de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu que não era o caso de suspensão do processo, tendo em vista a gravidade e acentuada culpabilidade do ora paciente. 
No mesmo sentido, entendeu o Parquet estadual não ser possível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 
A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este. 
Nesse sentido foi o acórdão ora impugnado, que destacou que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, pois o seu oferecimento depende de análise do órgão acusatório, que poderá, de forma fundamentada, deixar de propor o sobredito benefício. 
Na mesma esteira, é entendimento desta Corte Superior:
(...)
Assim, consoante entendimento consolidado nesta Corte, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, pois o seu oferecimento depende de análise do órgão acusatório, que poderá, de forma fundamentada, deixar de propor o sobredito benefício, encontrando-se em perfeita consonância e estrita conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, estando, então, ausente, no caso, qualquer constrangimento ilegal. 
A propósito: AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 16/3/2022; AgRg no HC n. 676.294/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 15/2/2022; AgRg no HC n. 654.617/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021; e AgRg no HC n. 504.074/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019. 
Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício.
(...)
Como visto na decisão agravada, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, pois o seu oferecimento depende de análise do órgão acusatório, que poderá, de forma fundamentada, deixar de propor o sobredito benefício. 
No caso, em que pese a pena prevista para o referido tipo penal incriminador ser de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu que não era o caso de suspensão do processo, tendo em vista a gravidade e acentuada culpabilidade do ora paciente, o qual, no interior de um ônibus, praticou ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia consistente em acariciar os seios da vítima, bem como "perguntou se ela estava com calor, segurou o seu braço e o levou até seus órgão genitais" (fl. 77). 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

Presente o contexto, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo não consiste em direito subjetivo do réu”. (HC 233.012 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.5.2023); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, podendo ser negada pelo Ministério Público de forma fundamentada com base nos elementos concretos da causa.” (HC 215.921-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.07.2022); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, sendo a sua proposição ato discricionário do Ministério Público, condicionado à presença dos requisitos legais e à devida fundamentação em caso de recusa. 4. No caso concreto, o Ministério Público justificou a negativa com amparo na legislação vigente. 5. A conduta atribuída ao réu — injúria cometida contra pessoa idosa em ambiente escolar — foi considerada de elevada reprovabilidade, com efeitos danosos à vítima, circunstâncias que, nos termos do art. 77, inc. II, do Código Penal, desautorizam a aplicação da medida despenalizadora.” (HC 255.257-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025). Ainda: “Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado. 6. É pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (HC nº 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC nº 101.369/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11)” (HC 129.346, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe 11.05.2016).

Na hipótese, o Ministério Público, em manifestação devidamente fundamentada, deixou de oferecer a suspensão condicional do processo, por entender que a aplicação da referida medida despenalizadora não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime denunciado, sobretudo “em razão da culpabilidade exacerbada e da gravidade concreta dos fatos” imputados ao paciente, que, supostamente, no interior de um ônibus, teria acariciado os seios da vítima, segurado seu braço e levado-o até os seus órgãos genitais (evento 2, fl. 102-7).

Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Defesa, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente